Tribunal: TJMT
Processo: 1011947-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011947-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (VÍTIMA), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (IMPETRANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE :- RAFAEL PANZARINI

PACIENTE :- MARCIO CARDOSO DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PRISÃO – NÃO CONHECIDO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE INTERPOSTO – REQUISITOS QUE PREVALECEM - 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NA SUBMISSÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA - FEITO COMPLEXO – INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E INCIDENTES PROCESSUAIS - CORRETO CURSO DA AÇÃO PENAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

1. Não se conhece de parte do writ interposto quando os pedidos já foram objeto de julgamento em acórdão proferido na análise de Habeas Corpus preteritamente impetrado.

2. Constatada nos autos que a demora é atribuída aos inúmeros incidentes processuais dentre eles a busca pela declaração de insanidade mental do paciente, multiplicidade de recursos interpostos, pedidos de revogação de prisão preventiva e transferências de unidades prisionais do paciente sem prévia comunicação ao juízo da causa, situações estas que claramente dificultam a evolução da marcha processual.

A alegada dilação de excesso de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, o elastério processual é atribuído à demora da defesa em manifestar nos autos e arrolar testemunhas. Sessão do Tribunal do Júri está designada para o mês corrente.

Excesso de prazo não configurado.

Writ parcialmente conhecido. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo Dr. Rafael Panzarini, em favor de
Marcio Cardoso da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n 1024126-16.2020.8.11.0002 - Cód. 11616242.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 28/08/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, III do Código Penal.

Aduz, que apresentadas as Alegações Finais pela defesa foi instaurado o incidente de insanidade mental, onde realizou-se a pericia médica concluindo o laudo que o paciente “
não era, ao tempo dos fatos, capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
”.

No entanto, afirma que o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, o qual foi provido em 25/05/2021, para que seja realizado novo laudo pericial, ao passo que até que seja realizada nova pericia técnica no paciente, sua segregação perdurará ainda vários dias.

Assevera que foi requerida a revogação da prisão preventiva no dia 24/06/2021, mas o magistrado da origem alegou que analisou a prisão em menos de 90 (noventa dias). Sustenta, outrossim, que a decisão foi genérica, não houve fundamentos novos e o processo continua suspenso até realização de nova perícia técnica no paciente.

Dessa forma, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois continua segregado há mais de 300 (trezentos) dias sob a mesma fundamentação da constrição cautelar.

Sustenta que “
a prisão preventiva, neste momento é desproporcional, pois desnecessária e inadequada vez que não estão mais presentes os motivos pelos quais foi decretada, em especial o requisito ordem pública
” (sic).

Por fim, assevera que a prisão deve ser revogada, pois não se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou substituída por medidas cautelares diversas, em especial a de comparecimento mensal em juízo, ou, o uso de tornozeleira eletrônica, ou, “
até mesmo substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, onde o Paciente continuará com o tratamento ambulatorial receitado pelos profissionais do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, com os cuidados de sua família, onde sua esposa Curadora e Enfermeir a, já demonstrado nos autos, irá ajudar na sua recuperação e tratamento
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Liminar indeferida no id. 93470452.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 94478489.

Parecer
, do douto Procurador de Justiça João Batista de Almeida, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021